Tribunal: TCU
Processo: 025.741/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face da impugnação integral dos recursos repassados no âmbito do convênio que teve por objeto a realização do projeto Salobrofolia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, ex-prefeito do Município de Canarana/BA (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 4908/2015-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do ex-gestor municipal e condenou-o a ressarcir o valor de R$ 100.000,00 aos cofres do Tesouro Nacional, além de aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Ezenivaldo Alves Dourado em face do Acórdão 4908/2015-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o acórdão recorrido. 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, dando-lhe quitação ; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e ao Município de Canarana/BA, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.